Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-94.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002790-94.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA. TEMA 1.255 DO STF. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ESTIMÁVEL. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Sorriso S/A contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) o Termo de Ajustamento de Gestão celebrado entre as partes afasta a condenação em honorários advocatícios; (ii) os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa em razão do valor elevado da causa, com fundamento no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Termo de Ajustamento de Gestão apresentado aos autos não produz efeitos quanto à renúncia aos honorários advocatícios, uma vez que o representante do Município de Sorriso não assinou o documento, não se obrigando ao cumprimento das cláusulas pactuadas.

4. O Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal não foi julgado e não há determinação de sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, autorizando a continuidade do julgamento nas instâncias inferiores.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo 1.076, fixou entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é permitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica na hipótese dos autos, cujo valor atribuído à causa corresponde a R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

6. A fixação equitativa não é autorizada quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

7. Os Embargos de Declaração se prestam exclusivamente a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, não se prestando à rediscussão da matéria ou à manifestação de inconformismo com o julgado.

8. Não se verifica a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tratando-se o presente recurso de mera irresignação da parte com a conclusão alcançada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O Termo de Ajustamento de Gestão que prevê a renúncia aos honorários advocatícios não produz efeitos quando ausente a assinatura do representante legal de uma das partes, não se vinculando esta ao cumprimento das cláusulas pactuadas.

2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é permitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais quando o valor da causa for elevado, nos termos do Recurso Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à manifestação de inconformismo com o decidido, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Repetitivo 1.076; TJMT, Embargos de Declaração em Recurso de Apelação n. 0006569-82.1998.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 6.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1002790-94.2024.8.11.0040

EMBARGANTE:
ÁGUAS DE SORRISO S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Águas de Sorriso S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 317888893, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso
, no intuito de condenar o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

O recorrente, em síntese, argumenta que, o Acórdão é omisso, uma vez que foi celebrado entre as partes, Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, em que restou estabelecida a necessidade de extinção dos processos pendentes, bem como, o pagamento dos honorários advocatícios pelos próprios patronos.

Neste sentido, dispõe que não poderia ser realizada a fixação da verba, ante a violação do pacto realizado.

Alternativamente, registra que, a condenação deve ser realizada de forma equitativa, a prestigiar o que restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do Tema no 1.255, que sedimentou a impossibilidade de os honorários advocatícios serem fixados em grau percentual, quando o valor da causa for exorbitante.

Requer, então, a reforma do Acórdão a fim de que os vícios dispostos sejam sanados.

O recorrido, no ID no 322253352, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Águas de Sorriso S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 317888893, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso
, no intuito de condenar o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, ante a presença da omissão.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

O recorrente, como mencionado, saliente duas questões. A primeira, relativa à existência de TAG celebrado entre as partes, em que há a previsão da impossibilidade da fixação de honorários.

Em outro momento, dispõe a necessidade da fixação da verba de forma equitativa.

Acerca do primeiro ponto estabelecido, verifica-se que o elemento motivador para a extinção do processo, de fato, foi a celebração do TAG, sendo que as partes a assinar o termo foram: o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representado por dois Promotores de Justiça; a Empresa recorrente, representados por dois sócios; e, a municipalidade, representada pelo Prefeito (ID no 301233369).

Confere-se do acordo que, realmente, há a referida cláusula, o que removeria o ônus sucumbencial das partes, no entanto, averígua-se do documento, ao menos o juntado aos autos, que o representante do Município não efetuou a assinatura, pelo que, não se obrigou ao cumprimento das cláusulas.

Confira-se o trecho:

Nesta toada, não há como se utilizar deste argumento, para afastar o direito do Município em receber a verba.

Com relação ao Tema 1.255, confere-se que este não foi efetivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como, não há determinação de sobrestamento, o que autoriza a continuidade dos processos que versam acerca deste tema, nas instâncias hierarquicamente inferiores.

De outro modo, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do Recurso Repetitivo no 1.076, pacificou o entendimento acerca dos honorários advocatícios, e aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Confira-se as teses fixadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Verifica-se que, a fixação equitativa dos honorários advocatícios, só é autorizada ao Magistrado, na hipótese de o valor da causa (hipótese dos autos), condenação, ou proveito econômico, foram verdadeiramente inestimáveis ou irrisórios.

Não há a possibilidade da utilização deste método, na hipótese de valor exorbitante. Observa-se dos autos que o valor atribuído à causa, e não impugnado, corresponde a R$ 450.000,000 (quatrocentos e cinquenta mil reais), porquanto, não se encaixa em nenhuma das teses dispostas pelo STJ.

É certo, então, que, o recorrente utiliza o presente recurso apenas como um método de expor sua insatisfação com a conclusão alcançada no Acórdão recorrido, o que não é aceitável com os Embargos de Declaração.

Não há, então, como se proceder ao acolhimento do recurso, uma vez que este tem por objetivo indicar seu inconformismo com o Acórdão proferido.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025